Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução para propiciar o prosseguimento do feito.
3. Na hipótese, intimado por várias vezes a indicar novos endereços válidos ou a exata localização do veículo, o apelante se manteve inerte.
4. A ausência de indicação de endereço válido somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal do autor.
6. Recurso conhecido e não provido.